Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA POR ALEGADA CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA RECONHECIDA POR MÉDICO ASSISTENTE. LEI 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pela SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, parte ré, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação ajuizada por CATARINA MARIA DA SILVA, julgou procedente sua pretensão para condenar a ré em obrigação de fazer, qual seja, determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora para realização de administração de antibiótico endovenoso além de suporte de oxigênio, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica. Ainda, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais. O apelo da SAMEDIL teve o provimento negado, mantida a sentença de 1o grau nos seus próprios termos.
2. Em sede de embargos, a recorrente alega que o decisum atacado é omisso ao não enfrentar todos os argumentos trazidos aos autos. Afirma que “ao julgar o recurso de apelação, essa C. Turma deixou de considerar os argumentos apontados por esta Embargante, e sequer analisaram o teor do artigo 186 do Código Civil e sua respectiva aplicação ao caso, deixando de identificar o ato ilícito, dano e nexo causal que evidencie o dever da Embargante de indenizar a parte contrária, (...) não existem elementos suficientes nos autos que demonstrem a ocorrência do ato ilícito, nexo causal e dano ocasionado. Ademais, segundo pontuou esta Embargante, o entendimento consolidado do C. STJ, determina que a mera negativa não enseja dano moral, questão que também deixou de ser apreciada por essa C. Turma.”
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. A recorrente, via Embargos Declaratórios, persegue a reforma da decisão para que essa se adeque aos seus anseios. Em momento algum a embargante apontou algum vício da decisão, conforme a previsão do art. 1.022, do CPC, que autoriza a integração da decisão via embargos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.